Tribunal: STF
Processo: RE 1410221
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 17):



    “Apelação. Ação de cobrança de taxas de manutenção, conservação e segurança. Condomínio de fato. Associação de moradores. Réus que não são associados da autora. Inadmissibilidade da cobrança de taxa de prestação de serviços. Precedente vinculante. Tema 882 do C. STJ. Recurso dos réus provido. Recurso da autora prejudicado.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 3º, I; e 5º, XVII, da Constituição da República.



    A Presidência da Seção de Direito Privado determinou retorno do processo à Turma Julgadora, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, tendo em vista o julgamento do Tema 492 da repercussão geral, no Supremo Tribunal Federal (eDOC 46, p. 9-10).



    A 4ª Câmara de Direito Privado do TJSP, em juízo de retratação, manteve a decisão anterior, em acórdão assim ementado (eDOC 46, p. 13):



    “APELAÇÃO. Ação de cobrança de taxas de manutenção, conservação e segurança. Condomínio de fato. Associação de moradores. Novo julgamento diante da determinação da Presidência de Direito Privado. Reexame do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil. Procedimento dos recursos repetitivos. Entendimento fixado pelo E. STF quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 695911/SP. Após o advento da Lei 13.465/17 tornou-se possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que os já possuidores de lotes tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis (Tema 492, STF). Caso concreto em que as despesas vencidas são anteriores ao advento da Lei n. 13.465/2017 e não restou demonstrada a adesão de forma expressa dos autores e, consequentemente, inexiste aceite de arcar com o pagamento das despesas indicadas. Manutenção do acórdão proferido. Recurso dos réus provido. Recurso da autora prejudicado.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação, no caso dos autos, não merece acolhida, eis que a decisão recorrida encontra-se alinhada à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a possibilidade de cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário, nos casos de lei municipal autorizadora ou após advento de legislação federal que disciplina a matéria. 



    Verifica-se, assim, que a controvérsia em exame cinge-se ao Tema 492 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 695.911-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal ficou a seguinte tese: 



    É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis. (grifo nosso)



    O Tribunal de origem, quando do juízo de retratação, asseverou que (eDOC 46, p. 16):



     



    “O deslinde da controvérsia, portanto, depende de se verificar se estão presentes as condições de associada ou anuente da associação e se as taxas de associação são posteriores à Lei nº 13.465/17, a legitimar a cobrança dos valores indicados na inicial. 



    E a resposta, no caso, mantem-se negativa. 



    Os requeridos adquiriram o imóvel em 2002, conforme autorização para escritura (fls. 54), ou seja, muito antes do advento da citada legislação e verificou-se não haver comprovação de que a parte ré tenha se associado de forma expressa à autora e, consequentemente, aceitado arcar com o pagamento das despesas indicadas. 



    Em suma, os requeridos são titulares de unidade imobiliária no loteamento desde 2002, ou seja, antes da vigência da Lei nº 13.465, de 2017. E não havendo demonstração de sua posterior adesão ao ato constitutivo associação, a hipótese é de aplicação do precedente vinculante, julgando improcedente a ação.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à inscrição na associação, para adequação ao precedente do RE-RG 695.911, demandaria o reexame de fatos e do conjunto probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. COTAS CONDOMINAIS. NATUREZA PROPTER REM. CÔNJUGES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1376768 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-120 Public 22.6.2022)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. CLÁUSULA COMPRIMISSÓRIA. COMPETÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1376502 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 Public 10.6.2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente